Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727435-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALMEIDA, FRANCISCO PEREIRA PINTO, SILVIO COSTA MARIANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, na forma do artigo 1.023, § 2o, do CPC, para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 55969051. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador